Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729505-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 43662533), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF,27/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR